Tribunal: TJDFT
Processo: 0028124-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO DUAS APELAÇÕES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao recurso dos réus. 1.1. Os embargantes aduzem que houve equívoco na aplicação da Tese do Repetitivo (n. 970) ao presente caso. Requerem que o acórdão alinhe seu entendimento ao do STJ para conceder a indenização dos lucros cessantes pedida na forma da Cláusula Penal, revendo a fixação dos honorários em desfavor das rés. Requerem também que sejam retificados os percentuais e as bases de cálculos dos honorários de sucumbência, conforme fundamentado acima, para condenar as rés em 9% sobre o valor da condenação e o autor em 3% do valor do pedido que decaiu.
2. O aresto foi manifesto ao dizer que, no caso dos autos, não há requerimento expresso relativo ao pagamento de multa moratória. Ademais, é de se observar também que, na avença em questão, há previsão de cláusula penal em caso de inadimplemento. Deveria o recorrente ter pleiteado condenação relativa da multa moratória descrita na cláusula penal, o que não foi verificado. 2.1. O embargante, em verdade, quer que o magistrado condene os réus ao pagamento de multa moratória prevista no contrato, sem que haja manifestação nesse sentido. A análise por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Em relação aos honorários recursais, tem-se que os autores foram vencedores em 1 (um) dos 3 (três) pedidos de reforma da sentença. Sendo assim, acolho em parte o erro material apontado para que os honorários advocatícios recursais sejam mantidos no patamar já fixado de 12% do valor da condenação, no entanto, aplicados na proporção de 75% a serem pagos pela parte ré e 25% a serem pagos pela parte autora.
4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.